Tribunal: TJSP
Processo: 0003963-17.2001.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003963-17.2001.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante/apelado
THERMAS DE TUPÃ SC LTDA, é apelado/apelante ADEMAR PINHEIRO
SANCHES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da executada e não
conheceram do recurso adesivo. V. U. EXECUTADA DP / ADESIVO NC", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37827
Apelação no 0003963-17.2001
Apelantes: Thermas de Tupã S/C Ltda. e Ademar Pinheiro
Sanches
Apelados: os mesmos
Execução - gratuidade processual - art. 5o,LXXIV da
Constituição Federal - prova negativa - adoção do art. 4o, §1o
da Lei no 1060/50 - declaração de penúria financeira
apresentada - benefício deferido - honorários advocatícios
devidos - recurso da executada provido para esse fim - recurso
adesivo não conhecido.
Vistos, etc...
Trata-se de execução movida por ADEMAR PINHEIRO
SANCHES contra THERMAS DE TUPÃ S/C LTDA. buscando o
recebimento de valor relativo a notas promissórias não quitadas. Ao
relatório de fls. 431, acrescenta-se que a ação foi julgada extinta. A
executada ofereceu recurso, sustentando o cabimento da condenação do
exequente ao pagamento de honorários advocatícios, postulando a
concessão de assistência judiciária. O exequente ofereceu recurso adesivo,
sustentando a inocorrência de prescrição intercorrente. Com contrarrazões
do exequente, subiram os autos a este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que esta Relatoria, ao receber o
recurso adesivo de fls. 513/520, proferiu o despacho de fls. 554,
determinando o recolhimento do preparo recursal, em dobro, o qual não foi
atendido, na forma do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil.
Nesse trilho, legalmente exigido o preparo, e, não
comprovada sua efetivação no ato da interposição do recurso, ou na
oportunidade concedida, outra solução não resta que o decreto de deserção.
De outro prisma, observe-se, consoante referido na Nota 12
ao art. 518 do Código de Processo Civil de Theotonio Negrão, 40a Edição,
que, dentre os “pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral”,
se encontra a hipótese do “preparo”, “in casu”, inexistente, do que se
depreende a inadmissibilidade do recurso interposto pelo exequente.
Verifica-se que a pretensão de fls. 557, no sentido de
estender os benefícios da assistência judiciária ao recorrente aderente, é
inadmissível e não encontra respaldo legal, tendo o postulante tentado
induzir este relator em erro, utilizando-se de jurisprudência contrária aos
seus interesses, conforme se extrai do corpo do V. Acórdão mencionado,
relatado pelo Ministro Mauro Campbell marques, nos autos do REsp no
1.649.504 - SP:
“A mim não parece, contudo, que essa 'extensão' dos
requisitos e condições do recurso 'independente' em favor do adesivo
abrange situações legais específicas em que o recorrente faça jus a
deixar de recolher o preparo por ostentar certas condições pessoais,
como nas hipóteses de gratuidade judiciária ou de isenção da fazenda
pública, por exemplo.
Com efeito, a exegese que se pretende faça-se nesse sentido
resulta em aporia que desarranja o sistema processual. Ora, vejamos na
hipótese do beneficiário de gratuidade judiciária, por exemplo: sendo ele
o recorrente principal, o recorrente adesivo faria jus também ao
benefício ainda que não fosse hipossuficiente nos termos da lei, o que
implicaria em rematada ofensa à isonomia, porque sendo o processo uma
atividade estatal que demanda certo custo financeiro, o afastamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
temporário da obrigação de custear as despesas revela-se constitucional e
legalmente aceitável apenas quando, em homenagem ao amplo acesso ao
Judiciário, permite-se que os desprovidos de condições financeiras
tenham igualmente o seu 'dia na Corte', não sendo razoável que os mais
abastados pretendam valer-se do mesmo benefício na conjectura da
interposição adesiva de um determinado recurso, visto que haveria um
tratamento igual para pessoas desiguais, para ficarmos na máxima de
Rui Barbosa.
O raciocínio revela-se mais insustentável ainda se
tomarmos a mesma hipótese, mas em sentido oposto: no caso de um
recorrente principal que recolhe custas, a tese defendida no apelo raro
imporia a mesma sorte ao recorrente adesivo, ainda que fosse
beneficiário de gratuidade de justiça, apenas e tão-somente porque a
interpretação literal do art. 500, parágrafo único, do CPC/1973 assim
determinaria”.
Isto posto, com fulcro no art. 932,III do Código de Processo
Civil, o recurso de fls. 513/520 não reúne condições de conhecimento,
porque deserto.
Quanto ao recurso de fls. 445/457, no que tange à concessão
dos benefícios da Justiça gratuita, tem-se que, dentre os direitos
constitucionais concedidos aos residentes no País, a Carta Magna
prescreve, no art. 5o,LXXIV, que “o Estado prestará assistência judiciária
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A esse passo, é de se observar que, em termos práticos, a
comprovação de insuficiência de recursos se torna de concretização não
fácil, visto ter o caráter de prova negativa.
Nesse trilho, pois, aceitável a colocação formulada na
legislação anterior, Lei no 1.060/50, que, em seu art. 4o, §1o, prevê que
“presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição
nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas
judiciais”.
Na espécie, há nos autos a necessária declaração de penúria
financeira “sob as penas da lei”, na forma exigida nos arts. 1o e 2o da Lei
no 7115/83, além de documentos que evidenciam a impossibilidade do
requerente em arcar com as custas do processo, do que deflui, pois, que, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleito do benefício da gratuidade processual deve ser deferido, até prova
em contrário.
No que concerne aos honorários advocatícios, com o
reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do feito, devida se
afigura a remuneração do patrono da parte executada, tendo em vista a
observância do princípio da causalidade.
Por conseguinte, em que pese o entendimento esposado em
Primeiro Grau, cabível a condenação do exequente ao pagamento de
honorários advocatícios à executada, ora fixados no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), já observado o §11 do art. 85 do Estatuto Processual.
Destarte, para o fim de conceder os benefícios da assistência
judiciária à executada e fixar os honorários de sucumbência, é de rigor a
acolhida parcial das razões recursais da executada, não se conhecendo as
do exequente.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da
executada e NÃO SE CONHECE do recurso do exequente.
Coutinho de Arruda
Relator